Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700481-44.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO DE BULHOES NATAL AGRAVADO: GERMAN RODRIGO SALCEDO OCHOA DESPACHO Na petição de ID no 66967475, o agravado GERMAN RODRIGO SALCEDO OCHOA requer a aplicação da penalidade de litigância de má-fé ao agravante, tendo em vista a interposição de recurso com manifesto intento protelatório (agravo em recurso especial). Nada a prover, tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, o juízo de admissibilidade do agravo em especial é de competência privativa do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos, para os fins do artigo 1.042, §4o, do CPC. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007